Tribunal: STF
Processo: HC 265583
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Larissa Andressa Oliveira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 992.468/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



     Narram os autos que a paciente foi condenada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com multa pecuniária de 583 dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 33 da Lei 11.343/2006 



    A defesa alega, em síntese, que o paciente está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que há nulidade na condenação, sendo ilícitas as provas obtidas através da busca pessoal e veicular, bem como que seria nula a denúncia, por ausência de individualização de conduta, e que aplicável o redutor do tráfico privilegiado. 



    Ao final, requer seja concedida a ordem



    “a fim de declarar a nulidade das provas obtidas através da busca pessoal e veicular, desentranhando-as dos autos e absolvendo a paciente. Da mesma forma, como a conduta da paciente não foi individualizada na exordial acusatória, a absolvição é medida que se impõe. E, subsidiariamente, a aplicação do redutor do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista os argumentos já expostos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus, no ponto em que discute a ilegalidade da busca pessoal e veicular, é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (HC nº 243.250/SP). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Por fim, no tocante às demais questões suscitadas nesta impetração, registro que não foram objeto de debate pelo acórdão do STJ questionado nesta sede (HC 992.468-AgR), constituindo sua análise inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente